Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-50.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), EDPO FRANCISCO DE SENA CAVALCANTI - CPF: 111.735.294-38 (ADVOGADO), RAFAEL FILIPE VIEIRA REIS - CPF: 046.576.061-90 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO NEGOU PROVIMENTO A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno de decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto contra decisão que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo. O agravante alega a ausência da constituição da mora, visto que a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local.

1.

A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ.

1.

Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão.

1.

Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso Provido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10-10-2012; STJ, Tema 1132; REsp n. 2180009-MT, Min. Raul Araújo, j. 31-12-2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de veículo.

O agravante alega que não foi constituído em mora porque a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”.

Aduz que ao caso não se aplica o Tema n. 1.132 do STJ, como considerou o
decisum
ora em discussão.

Pugna pelo provimento do Recurso.

O agravado apresentou a contraminuta (Id n. 273037389).

É o relatório.

Publique-se pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na contraminuta o agravado diz que não pode ser interposto Agravo Interno contra decisão proferida pelo órgão colegiado.

Ocorre que, no caso, o não provimento ao Agravo de Instrumento ocorreu por meio de uma monocrática (Id n. 263332268), logo, possível a análise do presente recurso.

Rejeito a preliminar.

Quanto ao mais, o
§2º, do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação “
não procurado
” (Id n. 134978820 – PJe primeiro grau).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,

“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

Nestes autos, embora o agravado afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INVIABILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA MORA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a comprovação da constituição em mora como condição para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato com a anotação "não procurado", é suficiente para configurar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, a constituição em mora é pressuposto essencial para o deferimento da busca e apreensão.

4. A jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 1.132) admite que a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de recebimento pelo destinatário, desde que demonstrada a tentativa de entrega no local.

5. A devolução da notificação por "não procurado" não evidencia a tentativa de entrega efetiva, sendo insuficiente para a configuração da mora.

6. A ausência de elementos concretos que demonstrem o perigo de ocultação do bem pelo devedor também afasta a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação 'não procurado', sem comprovação de tentativa de entrega no local, é insuficiente para configurar a mora em contratos de alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.10.2012; TJ-RJ, AI 0063592-47.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques, j. 26.01.2023”.
(TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11-2-2025, DJE de 14-2-2025, grifos nossos).

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. (...) III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.
(...)”.

(STJ, REsp. 1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma, DJe de 7-11-2018).

Pelo exposto,
revejo meu posicionamento anterior e

dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, e ainda, atribuir-lhe efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel ao agravante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025